Tribunal: CARF
Processo: 10510.900459/2009-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.900459/2009-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.271 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
MARDISA VEÍCULOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
REVISÃO DE OFÍCIO.
Cabe à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi formalizado o
procedimento fiscal proceder à revisão de ofício dos débitos confessados,
conforme as formalidades explicitadas no Parecer Normativo Cosit no 08, de
03 de setembro de 2014.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 37255.99966.280105.1.3.04-4103, em 28.01.2005, fls. 04-08,
utilizando-se do crédito relativo a pagamento a maior de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) determinado sobre a base de cálculo estimada, código 2484, no valor de
R$11.140,02 contido no DARF de R$70.400,87 recolhida em 30.11.2004 referente ao mês de
outubro do ano-calendário de 2004 para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, fls. 10-12:
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data
de transmissão informado no PER/DCOMP: 11.140,02
Analisadas as Informações prestadas no documento acima identificado, foi
constatada a improcedência do crédito Informado no PER/DCOMP por tratar-se de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.900459/2009-55
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.271 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900459/2009-55

pagamento a titulo de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real,
caso em que o recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido
(CSLL) devida ao final do período de apuração ou para compor o saldo negativo de
IRPJ ou CSLL do período. [...]
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.. [...]
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN) e art. 10 da Instrução Normativa SRF no 600, de 2005. Art. 74 da Lei
9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 2a Turma DRJ/SDR/BA no 15-46.503, de 08.05.2019, e-fls. 91-97:
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito
creditório pleiteado, no valor original de R$11.040,02 (onze mil, quarenta reais e dois
centavos), e não homologando a compensação declarada no PER/DCOMP eletrônico
no 37255.99966.280105.1.3.04-4103, nos termos do relatório e voto que integram o
presente julgado.
Recurso Voluntário
Notificada em 11.06.2019, e-fl. 103, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 11.07.2019, e-fls. 106-109, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
- DOS FATOS E DO DIREITO
A Recorrente, conforme pode ser visto nos presentes autos, procedeu com
Pedido de Compensação, de crédito relativo a titulo de estimativa mensal do IRPJ,
com débito da CSSL.
Ocorre que a Receita Federal não homologou a compensação requerida, sob a
alegativa de o crédito utilizado a titulo de estimativa mensal ‘’somente pode ser
utilizado na dedução do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSSL) devida ao final do período na
apuração ou para compor o saldo negativo do IRPJ ou CSSL do período”.
Inconformada, a Recorrente apresentou impugnação que foi improvida, sob os
mesmos fundamentos da Receita Federal.
Essa Corte administrativa ao apreciar o recurso voluntário interposto, deu-lhe
provimento parcial, por entender que pagamento a maior a título de estimativa mensal
pode sim ser objeto de compensação, determinando-se ao final, que o processo
retornasse à instância “a quo” para que fosse analisado o direito creditório da
Recorrente.
Mais uma vez a impugnação apresentada pela ora Recorrente foi apreciada pela
DRJ/BA e improvida, para considerar não homologada a compensação declarada no
PER/DCOMP no. 37255.99966.280105.1.3.04-4103.
Ocorre que ao analisar detidamente o processo 10510.900.459/2009-55 /
10510.900.841/2009-69, verificou a Recorrente que o valor exigido de R$ 7.079,64,
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.271 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900459/2009-55

compensado indevidamente segundo a Receita Federal, foi recolhido em 16.11.2009,
conforme comprovante anexo.
Em sendo assim, não há que se falar de débito, uma vez que a Recorrente se
antecipou e recolheu a diferença encontrada.
Por outro lado, o valor pago a título de CSSL, demonstrado nos presentes autos,
passou a compor o saldo negativo da Recorrente no exercício de 2005, de forma que
passou a mesma a compensar perante a Receita Federal esse referido saldo negativo
com débitos de outros tributos.
Nesse sentido, pode-se dizer que não subsiste débito.
Dessa forma, à vista do pagamento efetuado pela Recorrente, a mesma requer a
quitação do referido débito e baixa no respectivo processo de cobrança, bem como a
anulação da PER/DCOMP 37255.99966.280105.1.3.04-4103, mais uma vez analisada.
No que concerne ao pedido conclui que:
- DO PEDIDO
Ante a todo o exposto, espera e requer a Recorrente, seja acolhido e provido o
presente recurso voluntário, para o fim de ser declarada a quitação do débito
identificado no acórdão ora atacado, em razão do comprovante de pagamento
apresentado, com a objetivo de ser dado baixa no crédito tributário já efetivamente
recolhido.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Revisão de Ofício
A Recorrente diz “que o valor exigido de R$ 7.079,64, compensado
indevidamente segundo a Receita Federal, foi recolhido em 16.11.2009, conforme comprovante
anexo”.
Em relação à retificação de ofício de débitos confessados em Per/DComp, o
Parecer Normativo Cosit no 08, de 03 de setembro de 2014, orienta:
Conclusão
81. Em face do exposto, conclui-se que:
c) a revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação
pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não
extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração
(na própria Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito, como a DCTF e
mesmo a DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se originar de saldo
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.271 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900459/2009-55

negativo de IRPJ ou de CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de
julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes; [...]
e) o despacho decisório é o instrumento adequado para que a autoridade
administrativa local efetue a revisão de ofício de lançamento regularmente notificado,
a retificação de ofício de débito confessado em declaração, e a revisão de ofício de
despacho decisório que decidiu sobre reconhecimento de direito creditório e
compensação efetuada;
f) a revisão de ofício nas hipóteses aqui tratadas não se insere nas reclamações e
recursos de que trata o art. 151, III, do CTN, regulados pelo Decreto no 70.235, de
1972, tampouco a ela se aplica a possibilidade de qualquer recurso, uma vez que,
ainda que possa ser originada de uma provocação do contribuinte, é procedimento
unilateral da Administração, e não um processo para solução de litígios;
g) todavia, para os casos de reconhecimento de direito creditório e de
homologação de compensação alterados em virtude de revisão de ofício do despacho
decisório que tenha implicado prejuízo ao contribuinte, em atenção ao devido processo
legal, deve ser concedido o prazo de trinta dias para o sujeito passivo apresentar
manifestação de inconformidade e, sendo o caso, recurso voluntário, no rito processual
do Decreto no 70.235, de 1972, enquadrando-se o débito objeto da compensação no
disposto no inciso III do art. 151 do CTN. (grifos acrescentados)
No presente caso, cabe à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi
formalizado o procedimento fiscal proceder à revisão de ofício dos débitos confessados,
conforme as formalidades explicitadas no Parecer Normativo Cosit no 08, de 03 de setembro de
2014.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital